Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Rejulgamento. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Ocrelizumabe (Ocrevus). Observância dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) 600 mg, registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS, para paciente com diagnóstico de esclerose múltipla. Determinação de novo julgamento pelo excelso STF, à luz dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e das Súmulas Vinculantes 60 e 61.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS, conforme parâmetros fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.
III. Razões de decidir
3. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é admitida apenas em caráter excepcional, quando demonstrada a negativa administrativa, a inexistência de substituto terapêutico, a eficácia e segurança com base em evidências científicas robustas, a imprescindibilidade clínica e a incapacidade financeira do paciente.
4. A existência de alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS, não utilizadas pelo paciente, afasta a excepcionalidade necessária à concessão judicial.
5. A ausência de comprovação da ineficácia das opções disponíveis e da ilegalidade da não incorporação do fármaco impede o acolhimento do pedido.
IV. Dispositivo
6. Exercitado juízo de retratação. Recurso de apelação não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 1.022, 1.030, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), RE 1.366.243 (Tema 1.234), Súmulas Vinculantes 60 e 61.